Tribunal: TJDFT
Processo: 0702753-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0702753-50.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: JOSE ANTONIO DE ARAUJO AGRAVADO: LIBERTY SEGUROS S/A DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO, fundamentado no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que não conheceu dos embargos de declaração por ele manejados (id. 13975862). O agravo não merece sequer ser conhecido, uma vez que incabível agravo interno contra decisão que não conheceu de embargos de declaração interpostos erroneamente. A propósito, a Corte Superior entende que “constitui erro grosseiro a interposição de recurso equivocado, quando o recurso correto para impugnar determinada decisão judicial encontra suas hipóteses de cabimento delineadas claramente na legislação” (AgInt no AREsp 1481918/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 2/12/2019, DJe 5/12/2019) Assim, NÃO CONHEÇO do recurso de id. 14277208. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033